Tribunal: CARF
Processo: 13896.720436/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720436/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.320 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de setembro de 2024
Recorrente
ISRAEL MENDONCA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a glosa da compensação de imposto complementar quando
não houver prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício
2012, ano-calendário 2011, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$
9.937,07. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720436/2014-37
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720436/2014-37

Lançamento, às fls. 04/08, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor de R$
13.958,02, calculado até 28.02.2014.
A fiscalização informa que glosou compensação indevida de imposto complementar de
R$ 20.294,00 por constatar divergência entre o valor declarado e o efetivamente
comprovado.
O notificado interpôs impugnação, às fls. 02, alegando que o valor declarado
erroneamente refere-se a IRRF recolhido pelo Banco Santander em transação
extrajudicial de acordo coletivo de trabalho.”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO COMPLEMENTAR. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a glosa da compensação de imposto complementar quando não houver
prova em contrário.
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
05 – O contribuinte questiona o valor do IRRF juntando aos autos termo de
transação trabalhista contendo o valor do IRRF glosado.
Ele alega que o imposto cuja compensação foi glosada refere-se a IRRF recolhido em
transação extrajudicial. Entretanto, conforme DAA e DIRF que anexo aos autos,
verifico que o aludido imposto retido de R$ 20.294,19 pelo Banco Santander (Brasil)
S/A (documento às fls. 03) já havia sido declarado e foi totalmente compensado como
tal (IRRF).
Destarte, correta a glosa de compensação de imposto complementar perpetrada pela
fiscalização.
06 – A decisão recorrida entendeu que o valor foi declarado e que tal foi utilizado
e compensado não restando no caso direito ao contribuinte.

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720436/2014-37

Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 48
DF CARF MF
Original